Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. (ID no 16461374). Intimada para comprovar a tempestividade do recurso, a recorrente não se pronunciou (ID no 17032098). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso de apelação é manifestamente inadmissível, porque interposto fora do prazo legal. De fato, a sentença impugnada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 04/05/2020 (ID no 16461381), iniciando-se a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 05/05/2020, terça-feira. Nesse contexto, o último dia para a interposição da apelação seria o dia 25/05/2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 26/05/2020, fora do prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, intempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator